Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-82.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – Cheque – Título adquirido em operação de "factoring" – Pretensão de declaração de inexigibilidade – Sentença de improcedência, nessa parte – Insurgência do autor – Cabimento – Possibilidade de discussão da "causa debendi" – Faturizadora que, pela própria natureza de sua atividade, tem o ônus de verificar a higidez dos títulos

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – Cheque – Título adquirido em operação de "factoring" – Pretensão de declaração de inexigibilidade – Sentença de improcedência, nessa parte – Insurgência do autor – Cabimento – Possibilidade de discussão da "causa debendi" – Faturizadora que, pela própria natureza de sua atividade, tem o ônus de verificar a higidez dos títulos que adquire – Risco inerente à atividade de fomento – Endosso com efeitos de cessão civil de crédito – Possibilidade de oposição de exceções pessoais (Art. 294, CC) – RECURSO PROVIDO.